Tribunal: STF
Processo: HC 118770
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-04
Data de publicação: 2018-06-04

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO, AMBOS QUALIFICADOS. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE.



    1. Os embargos declaratórios não devem ser acolhidos, tendo em vista que o acórdão embargado não incorreu nos vícios a que alude o art. 619 do CPP.



    2. Não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. Decisão alinhada com a orientação firmada no julgamento do ARE 964.246-RG, Rel. Min. Teori Zavascki. 



    3. Ademais, “encontrando-se o embargante cumprindo pena de maneira definitiva em virtude do trânsito em julgado da sua condenação, conclui-se que o pedido do presente writ (“(...), a ratificação da ordem, para que o paciente aguarde em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória – art. 5º, LVII, CF – por ser medida de Igualdade, Direito e Justiça!” - fls. 11) está prejudicado”. Precedente.



    4. Embargos rejeitados.